Tribunal: TJMT
Processo: 1021340-92.2026.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021340-92.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CARLOS EDUARDO OULICES DE OLIVEIRA - CPF: 002.843.461-79 (ADVOGADO), HANIEL DE OLIVEIRA - CPF: 459.562.271-68 (AGRAVANTE), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (AGRAVADO), CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. PARCELA INDICADA COMO INADIMPLIDA E QUITADA ANTES DA EXPEDIÇÃO DA NOTIFICAÇÃO E DO AJUIZAMENTO. MORA NÃO CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão do veículo, objeto de contrato de alienação fiduciária celebrado com instituição financeira, ao fundamento de mora do devedor fiduciante.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a notificação extrajudicial expedida em 12/01/2026 é apta a constituir o devedor em mora quando a parcela nela indicada como inadimplida já havia sido quitada em 07/01/2026, data anterior à própria expedição do ato notificatório; e (ii) verificar se, ausente mora validamente constituída, subsiste o pressuposto de procedibilidade da ação de busca e apreensão fundada no art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69.

III. Razões de decidir

3. A mora, como requisito indispensável à ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, deve recair sobre obrigação efetivamente pendente no momento de sua constituição, não bastando a expedição formal de notificação extrajudicial quando o débito nela indicado já se encontra satisfeito, exigência que deflui do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69 e da Súmula 72 do STJ.

4.

O próprio demonstrativo de evolução da dívida elaborado pelo credor registra o pagamento da parcela nº 04 em 07/01/2026, ao passo que a notificação extrajudicial foi expedida em 12/01/2026 e a ação ajuizada em 16/03/2026, de modo que a notificação veiculou exigência de débito já quitado, sendo ineficaz como ato constitutivo da mora.

5.

O Tema 1.132/STJ, que dispensa a comprovação do recebimento da notificação pelo destinatário, não alcança a hipótese dos autos, na qual se controverte não sobre a forma de comprovação da mora, mas sobre sua própria existência substancial, dado que a obrigação tida por inadimplida estava quitada antes mesmo da expedição do ato notificatório.

6.

A inovação recursal e a supressão de instância arguidas pelo agravado não se configuram, porquanto o objeto do recurso está adstrito à regularidade da liminar deferida, sem que o agravante formule qualquer pleito revisional de cláusulas contratuais nesta sede.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de agravo de instrumento conhecido e provido.

Tese de julgamento:

"A notificação extrajudicial expedida após o pagamento da parcela nela indicada como inadimplida é ineficaz para constituir o devedor fiduciante em mora, sendo inviável o deferimento de liminar de busca e apreensão fundada em mora inexistente ao tempo da expedição do ato notificatório."

Dispositivos relevantes citados:
Decreto-Lei nº 911/1969, arts. 2º, § 2º, e 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 72; STJ, REsp nº 1.951.662/RS e REsp nº 1.951.888/RS (Tema 1.132); TJMT, Apelação Cível nº 1043086-44.2025.8.11.0002, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 09/04/2026; TJMT, Agravo de Instrumento nº 1022022-52.2023.8.11.0000, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 14/11/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento com pedido de liminar de efeito suspensivo,
interposto
HANIEL DE OLIVEIRA
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande, que nos autos da
Ação de Busca e Apreensão n. 1009711-18.2026.8.11.0002,
ajuizada por
BANCO C6 S/A
,

que
deferiu liminar
de busca e apreensão do veículo descrito na inicial com o respectivo mandado, objeto do contrato de alienação fiduciária.

O agravante afirma, em suas razões recursais, que as parcelas 04 (indicada na notificação) e 05 foram quitadas antes do ajuizamento da ação e do recebimento da notificação. Sustenta que, como o débito que originou a notificação já havia sido pago, a constituição em mora é
inválida
, circunstância que deve ensejar a extinção do processo sem resolução do mérito.

Alega, ainda, que o banco não registrou os pagamentos em sua planilha de cálculo, causando prejuízo ao devedor, bem como que o veículo é utilizado em sua atividade profissional como pintor, sendo essencial ao sustento de sua família.

Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, a fim de que seja reformada a decisão (ID. 229375823) que deferiu a liminar de busca e apreensão, ao argumento de que não foram preenchidos os requisitos para a constituição em mora, com a consequente determinação de restituição do bem e o sobrestamento dos autos n.º 1041216-41.2025.8.11.0041 até o julgamento final deste recurso.

No mérito, pugna pelo provimento do agravo de instrumento, com a consequente extinção do processo sem resolução do mérito.

Preparo recursal devidamente recolhido, conforme comprovante no ID 369452387.

A tutela de urgência recursal foi parcialmente deferida para suspender os efeitos da decisão agravada e determinar a imediata restituição, ao agravante, do veículo objeto da ação originária (ID 369773886).

Em contrarrazões, o
Banco C6 S.A.
alega, preliminarmente, a incompatibilidade da concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, sob o argumento de que o agravante, ao ter seu crédito aprovado para a aquisição de veículo e ao constituir advogado particular, demonstraria capacidade financeira para arcar com as custas processuais.

Ainda em sede prefacial, suscita a ocorrência de inovação recursal e de supressão de instância, ao argumento de que o agravante pretende discutir, neste grau de jurisdição, a revisão de cláusulas contratuais e a abusividade de taxas, matérias que não teriam sido submetidas ao crivo do juízo a quo.

No mérito, a instituição financeira defende a regularidade do procedimento adotado. Argumenta que a notificação extrajudicial é plenamente válida, pois foi encaminhada ao endereço constante do contrato, o que satisfaria a exigência legal, conforme a tese fixada no Tema 1.132/STJ.

Sustenta, ainda, que o agravante descumpriu sua obrigação principal de adimplir as parcelas no tempo e no modo contratados, não sendo cabível a tutela de direito controvertido em favor de devedor inadimplente. Rechaça, ademais, a possibilidade de fixação de multa diária, (astreintes) em caso de descumprimento de eventual ordem de restituição, por entender ausentes os requisitos legais para a imposição da medida coercitiva.

Por fim, requer o não conhecimento do recurso, em razão das preliminares arguidas, ou, subsidiariamente, que lhe seja negado provimento, mantendo-se incólume a decisão agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de
agravo de instrumento com pedido de liminar de efeito suspensivo,
interposto
HANIEL DE OLIVEIRA
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande, que nos autos da
Ação de Busca e Apreensão n. 1009711-18.2026.8.11.0002,
ajuizada por
BANCO C6 S/A
, que deferiu liminar de busca e apreensão do veículo descrito na inicial com o respectivo mandado, objeto do contrato de alienação fiduciária.

Primeiramente, analiso as preliminares suscitadas pelo Banco C6 S/A.

Da impugnação aos benefícios da gratuidade da justiça.

Sustenta o agravado, em contrarrazões, que a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ao agravante seria incompatível com a demanda, na medida em que a aprovação de crédito junto a instituição financeira e a constituição de advogado particular evidenciariam capacidade econômica suficiente ao recolhimento das custas processuais.

A preliminar carece de objeto. Conforme se extrai dos autos, este Relator, na decisão de ID 368522389, determinou ao agravante que comprovasse documentalmente a alegada hipossuficiência ou, alternativamente, procedesse ao recolhimento do preparo recursal, sob pena de indeferimento da gratuidade. Em resposta, o agravante optou pela segunda hipótese, efetuando o regular recolhimento da guia de preparo, conforme certidão de comprovação de pagamento (ID 369440443) e documento de ID 369452388. N
ão há, portanto, gratuidade de justiça em vigor na espécie
, restando esvaziada a impugnação correspondente.

Rejeito
, pois, a preliminar.

Da alegada inovação recursal e supressão de instância.

Aduz o agravado que o agravante teria inovado em sede recursal, pretendendo discutir matéria de revisão contratual e abusividade de encargos não submetida ao crivo do juízo singelo.

Sem razão, contudo. A leitura atenta das razões recursais revela que o agravante concentra sua irresignação em um único ponto: a inexistência de constituição válida em mora à época do ajuizamento da ação de busca e apreensão, em razão do
pagamento da parcela indicada na notificação extrajudicial antes do ajuizamento da demanda
. Tal matéria, ao revés de configurar inovação, constitui o próprio fundamento da decisão agravada, a qual reputou comprovada a mora do devedor para autorizar a expedição liminar do mandado de busca e apreensão (ID 229375823).

Eventuais argumentos atinentes ao Código de Defesa do Consumidor e à revisão de cláusulas contratuais constam da contestação apresentada perante o juízo de origem (ID 233799724), mas não compõem o objeto do presente recurso, cujo escopo está adstrito ao exame da regularidade da liminar deferida. Em não havendo, no agravo, pleito revisional algum, descabe falar em inovação ou supressão de instância.

Rejeito,
igualmente, a preliminar.

Do mérito recursal
.

A discussão devolvida a esta Corte cinge-se à aferição do preenchimento, ou não, do requisito da mora ao tempo do ajuizamento da ação de busca e apreensão, à luz dos artigos 2º, § 2º, e 3º do Decreto-Lei nº 911/69 e da Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça.

Para tanto, impõe-se a análise cronológica e documental dos fatos comprovados nos autos.

Conforme documentado nos autos, em 04 de agosto de 2025, as partes celebraram contrato consubstanciado na Cédula de Crédito Bancário nº AU0002240864 (ID 226760882), por meio da qual o
Banco C6 S/A
concedeu a
Haniel de Oliveira
crédito no valor total financiado de
R$ 58.598,12
, a ser amortizado em 48 (quarenta e oito) parcelas mensais e consecutivas de
R$ 1.927,39
, com primeiro vencimento em
04/09/2025
e último em
04/08/2029
, garantido por alienação fiduciária do veículo Renault/Captur, Zen 1.6 16V, placa QBL0F50, chassi 93YRHAMH1JJ938525.

Os fatos comprovados nos autos, todos extraídos de documentos não impugnados, organizam-se na seguinte sequência cronológica.

Em primeiro lugar, no que tange ao pagamento das parcelas, o próprio "Demonstrativo de Evolução da Dívida" elaborado e juntado pelo agravado (ID 226760887, autos de origem) registra, sem qualquer ressalva, que:
(i)
as parcelas 01, 02 e 03 foram quitadas em 28/11/2025; e
(ii)
a
parcela nº 04, com vencimento em 04/12/2025, foi efetivamente paga em 07/01/2026
, no valor de
R$ 2.035,81, mediante boleto
. Tal pagamento, ressalte-se, foi reconhecido pela própria instituição financeira em seu instrumento contábil, dispensando dilação probatória adicional. A circunstância é, ainda, corroborada pelo comprovante de pagamento juntado pelo agravante (ID 368013356).

Em segundo lugar, a notificação extrajudicial destinada à constituição do devedor em mora (ID 226760886, autos de origem) foi expedida pelo agravado em
12/01/2026
, conforme expressamente consignado no corpo do documento ("São Paulo, 12 de Janeiro de 2026"), tendo como objeto, em texto inequívoco,
"Parcela: 4 Vencimento: 04/12/2025
e demais subsequentes". O documento dos Correios indica entrega no endereço do contrato em data posterior (10/02/2026).

Em terceiro lugar, a petição inicial da ação de busca e apreensão foi protocolizada em
16/03/2026
(ID 226760852), com decisão liminar deferida em 07/04/2026 (ID 229375823) e apreensão do veículo efetivada em
23/04/2026
(IDs 231040833 e 231042602).

A teor do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, com a redação dada pela Lei nº 13.043/2014,
"a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário
". A teor do art. 3º do mesmo diploma, a busca e apreensão é deferida liminarmente
"desde que comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor".

A Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça consolida que "
a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente".
E, no julgamento dos Recursos Especiais Repetitivos nº 1.951.662/RS e 1.951.888/RS (Tema 1.132), fixou-se a tese de que
"em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros".

Cumpre observar, contudo, que o Tema 1.132/STJ
disciplina questão diversa daquela ora analisada
: aquele precedente reputa suficiente o envio da notificação ao endereço contratual, ainda que não recebida pelo destinatário; este caso, por sua vez, versa sobre situação em que a
notificação foi efetivamente enviada e entregue
,
mas a parcela nela apontada como inadimplida já havia sido quitada antes mesmo da expedição do ato notificatório
. Aqui não se discute a forma de comprovação da mora, mas sua própria existência substancial.

Aplicando a moldura normativa aos fatos comprovados, a conclusão lógico-jurídica se impõe com clareza. A mora, como requisito de procedibilidade da ação de busca e apreensão, há de ser substancialmente existente no momento do ajuizamento, devendo recair sobre obrigação efetivamente pendente. Não basta a expedição formal de carta registrada; mister que a obrigação cujo descumprimento se imputa ao devedor esteja, de fato, em aberto na data em que se procura constituí-lo em mora.

No caso concreto,
a parcela 04
, com vencimento em
04/12/2025
, expressamente indicada como objeto da notificação extrajudicial, foi paga em
07/01/2026
, conforme registro contábil do próprio credor (ID 226760887). A notificação, por sua vez, foi expedida apenas em
12/01/2026
, isto é,
cinco dias após
a quitação da prestação ali apontada como inadimplida. Logo, a notificação extrajudicial veiculou, ao tempo de sua expedição, exigência de pagamento de débito já satisfeito, do que decorre sua ineficácia como ato constitutivo da mora.

O raciocínio se reforça ao se observar que a própria petição inicial (ID 226760852) afirma, contraditoriamente, que o inadimplemento se daria pela ausência de pagamento da "
parcela nº 05 com vencimento em 04/01/2026",
parcela esta que, todavia, não foi objeto da notificação extrajudicial expedida, a qual restou adstrita à parcela 04 e às "demais subsequentes". Contudo o pagamento da
parcela 05
foi realizado em
08/01/2026
(IDs 368013355, 368013354 e 368013357), data anterior a notificação extrajudicial e ajuizamento da ação, mesmo não tendo sido registrado o pagamento pelo banco agravante.

A propósito, é precisamente essa a orientação consolidada nesta Egrégia Corte de Justiça, conforme julgados:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INEXISTÊNCIA DE MORA À ÉPOCA DO AJUIZAMENTO. PAGAMENTO DA PARCELA INDICADA NA NOTIFICAÇÃO ANTES DA PROPOSITURA DA AÇÃO
. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR PARA PARCELAS POSTERIORES. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por Banco Volkswagen S.A. contra sentença que julgou improcedente ação de busca e apreensão fundada em contrato de financiamento com alienação fiduciária, sob o fundamento de ausência de mora, uma vez que a parcela que embasou a demanda foi quitada antes do ajuizamento da ação. O apelante sustenta a persistência da mora, a possibilidade de vencimento antecipado da dívida e requer o prosseguimento da ação ou, subsidiariamente, a redução dos honorários advocatícios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se subsiste a mora apta a justificar a ação de busca e apreensão quando a parcela indicada como inadimplida foi quitada antes do ajuizamento; (ii) estabelecer se é possível deslocar o fundamento da mora para parcelas posteriores não indicadas na petição inicial, bem como revisar os honorários sucumbenciais. III. RAZÕES DE DECIDIR
A mora constitui pressuposto indispensável à ação de busca e apreensão e deve estar presente no momento do ajuizamento, não se admitindo sua configuração com base em débito já quitado.
O pagamento da parcela indicada na notificação extrajudicial antes da propositura da ação afasta a constituição válida em mora, inviabilizando o prosseguimento da demanda
.
A disponibilização de boleto pela própria instituição financeira antes do ajuizamento evidencia a possibilidade de purga da mora e a ausência de justa causa para a ação.

Não se admite a alteração superveniente da causa de pedir para fundamentar a mora em parcelas diversas daquelas indicadas na inicial, sob pena de violação à regularidade processual
. Aplica-se o princípio da causalidade para imputar à parte autora os ônus sucumbenciais, pois deu causa à instauração indevida do processo. A majoração dos honorários advocatícios em grau recursal é devida, nos termos do art. 85, §11, do CPC, diante do desprovimento do recurso. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento:
1. A mora, como requisito da ação de busca e apreensão, deve existir no momento do ajuizamento, sendo afastada pelo pagamento prévio da parcela indicada na notificação. 2. É vedada a alteração da causa de pedir para incluir parcelas não indicadas na petição inicial como fundamento da mora.
3. Aplica-se o princípio da causalidade para atribuir os ônus sucumbenciais à parte que deu causa à propositura indevida da demanda. 4. É cabível a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal quando o recurso é desprovido.” (N.U 1043086-44.2025.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2026, Publicado no DJE 15/04/2026). (grifo nosso)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - PARCELA QUITADA – MORA NÃO COMPROVADA – REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA - SÚMULA 72 DO STJ
- RECURSO PROVIDO.

Em se tratando de contrato de financiamento com garantia fiduciária, para que ocorra a autorização judicial de busca e apreensão do bem, é necessária a ocorrência da mora e a devida notificação legal do devedor. Se o devedor comprova que a prestação sobre a qual foi notificado estava devidamente quitada, não há mora a ensejar a propositura da demanda, requisito imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente (Súmula 72 do STJ).
(RAI Nº 1013994-95.2023.8.11.0000 – 4ª Câmara de Direito Privado - Des. Rel Guiomar Theodoro borges – DJ 2/8/2023)”

(N.U 1022022-52.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/11/2023, Publicado no DJE 17/11/2023). (grifo nosso)

Nesse contexto, comprovado documentalmente, inclusive pelo próprio demonstrativo elaborado pelo credor, que a parcela apontada na notificação extrajudicial como inadimplida (parcela 04, vencimento em 04/12/2025) foi quitada em 07/01/2026, em data anterior tanto à expedição da própria notificação (12/01/2026) quanto, com maior razão, ao ajuizamento da ação de busca e apreensão (16/03/2026), não se vislumbra a higidez da constituição em mora exigida pelo art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69 e pela Súmula 72 do STJ.

Ausente o pressuposto específico da ação de busca e apreensão, é de rigor a reforma da decisão agravada, com a cassação da liminar de busca e apreensão deferida, mantendo-se a restituição do veículo ao agravante já determinada por ocasião da concessão parcial do efeito suspensivo (ID 369773886).

No que concerne ao pedido de extinção do processo originário sem resolução do mérito, anoto que a controvérsia acerca do pagamento da parcela 05, afirmado pelo agravante e contrariado pelo demonstrativo do credor comporta, em tese, exame em sede própria, com a observância do contraditório substancial perante o juízo de origem.

Desse modo, a presente decisão limita-se a reformar a liminar agravada, restando ao juízo de origem o regular processamento da causa e o pronunciamento sobre o mérito, quanto à invalidade da notificação extrajudicial veiculada nos autos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e lhe
DOU PROVIMENTO
para revogar os efeitos da decisão agravada, confirmando a decisão proferida na tutela recursal (ID 369773886), que determinou a restituição do veículo Renault Captur Zen 1.6 16V, placa QBL0F50, ao agravante, mantendo-o em sua posse até o julgamento definitivo da ação de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026